Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor.
2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (art. 8o), permite ao juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade.
3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do país, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e não provido.